Tribunal: TJDFT
Processo: 0728892-62.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EDUCADOR SOCIAL. UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. 13o E FÉRIAS PROPORCIONAIS.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 2.499,96, referentes a verbas rescisórias de contrato temporário de Educador Social.
2. Verifica-se que o réu/recorrente reconheceu o direito da autora/recorrida às verbas rescisórias atinentes ao 13o salário e férias proporcionais, conforme ID 19100954 – p. 3 e 19100955, e, considerando a ausência de comprovação de pagamento no curso deste processo, subsiste a condenação imposta pela r. sentença, inclusive quanto aos valores não impugnados especificamente.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas, ante a isenção legal.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.